Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-79.2024.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002274-79.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUEILA ODECIO DA CRUZ - CPF: 028.012.291-80 (APELANTE), ADEMILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 038.226.281-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DESOBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE SUSPENSÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou a recorrente nas sanções dos
arts
.
306 e 305, ambos
da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), e art. 331,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 8 (oito) meses. A defesa alega desproporcionalidade da pena acessória e pleiteia sua redução ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena acessória de suspensão da habilitação por 08 (oito) meses encontra amparo na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada, considerando que não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais
,
nem agravantes incidentes na dosimetria.

III. Razões de decidir:

1.
A suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor constitui pena acessória cumulativa, não alternativa, e deve observar os limites do art. 293 do CTB.

2.
O crime previsto no art. 305 do CTB não prevê pena acessória de suspensão da habilitação, sendo essa sanção aplicável apenas ao delito do art. 306 do mesmo diploma legal.

3.
A ausência de fundamentação concreta para a fixação da suspensão da habilitação acima do mínimo legal contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, sendo necessária sua redução para o patamar mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal de
0
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Tese de julgamento:
“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e não pode ser fixada acima do mínimo l
egal sem fundamentação concreta
”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 293, 305 e 306, da Lei n. 9.503/97 (CTB).

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
REsp
1.417.545/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
26/04/2016,
DJe
06/05/2016. TJMT – N.U 0003898-47.2019.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j
.
em
05/10/2021, DJE 08/10/2021; TJMT
-
N.U
1002986-62.2021.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
SUEILA ODECIO DA CRUZ

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3
ª
Vara

Criminal da
Comarca de
Cáceres

(
MT
)

que
,

j
ulgando procedentes os pedidos formulados na exordial acusatória,
a condenou
nas
sanções
do
artigo 306,
caput
, e a
r
t.
305,
caput
, ambos da Lei n.
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB),
e
art
.
331,
caput
, na forma do art.
69,
caput
, ambos do CP,
à
pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano e
0
6 (seis) meses de detenção
,
em regime inicial aber
to, além de 10 (dez) dias-multa, bem como

na
suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de
0
8 (oito) meses
.
No mesmo ato
, a pena privativa de liberdade foi substituída por
02 (
duas
)
penas restritivas de direitos, consistindo no pagamento de prestação pecuniária no valor correspondente a
5
(cinco) salários-mínimos e na prestação de serviços à comunidade, a ser realizada
em entidade pública ou privada
(Id.
253843208
).

Irresignada
, a defesa interpôs recurso de
apelação
afirmando que
a sentença merece ser parcialmente
reformada
sob
o seguinte
argumento
:

(...).
aplicação

quadruplicada de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo com base em concurso

material dos crimes dos
arts
. 305 e 306 do CTB e em afirmada valoração negativa de circunstâncias

judiciais, quando o delito do art. 305 do CTB não tem, sequer, essa espécie sancionatória prevista

em seu preceito secundário e, ainda, em relação a ambos os crimes de trânsito imputados à

apelante, nenhuma valoração negativa de vetorial do art. 59 do CP foi levada a efeito
. (...).

Com ess
a manifestação
a
defesa
requer a reforma da sentença para que a sanção
de

suspensão
/
proibição de se obter habilitação
/
permissão para dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal
, ou seja,
por
02 (dois) meses
.

(
Id. 253843225
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
(Id.
253843227
)
.

Instada a se manifestar, a d, Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou pelo
provimento
do apelo
defensivo
(
Id.
265399251
)
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
a
ré
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por

S
UEILA ODECIO DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Cáceres
(MT)
.

A defesa argumenta que a pena acessória imposta à recorrente é desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida pelo juízo sentenciante.

Sobre o assunto, i
mperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não
alternativa, razão
pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No caso dos autos, o Juízo sing
ular fixou

o cumprimento da pena privativa de liberdade
, da seguinte forma
:

(...).
CONCURSO MATERIAL.

Deste modo, em razão do concurso material deverá o (a) referido (a) o (a) sentenciado (a) o cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO, em regime aberto e 08 (oito) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, por considerá-la incurso nas sanções do art. 305 e 306 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem
.

(Id. 253843208)
.

Conforme os artigos
293,
305 e 306 do CTB:

Art. 293
. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
.

Art. 305
. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Conforme dispõe o art.
305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não há previsão de sanção acessória relativa à suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, penalidade esta expressamente prevista apenas no art
.
306 do mesmo diploma legal.

Da análise da dosimetria da pena, é possível verificar que não houve a valoração de qualquer circunstância judicial de forma negativa, reconhecimento de
majorantes
, bem como eventuais causas de aumento.

Não obstante
isso,
aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses para
0
8
(
oito
) meses,

período

que se aproxima da
pena privativa de liberdade
aplicada a
apelante e superior ao mínimo no art. 293, do CTB.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto (
AgRg
no
REsp
1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
6/5/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal, em casos análogos, posicionou-se:

(...)
A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade
. (N.U 0003898-47.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021
,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
(grifos meus).

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DE OFÍCIO.

As provas angariadas nos autos, sobretudo o teste de
etilômetro
e a prova testemunhal, constituem comprovação idônea para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante e embasar o decreto condenatório do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

“
Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017,
Publicado
no DJE 20/10/2017].

A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
(N.U 0003898-47.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – QUANTUM DE AUMENTO E REDUÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO CÁLCULO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS REPUTADOS IDEAIS PELA JURISPRUDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL – ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO CORPÓREA E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2
.
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de todo não observada
in
casu
.
3. O caráter sancionatório das
penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação,
sob pena
de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo defensivo conhecido e provido. (N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023).

Em síntese, como pontuado pelo Ministério Público,
a
pena privativa de

liberdade foi fixada no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais
foram

consideradas favoráveis e, portanto, necessária a reforma da decisão para reduzir o período de

suspensão da CNH da APELANTE
. (Id. 265399251).

Assim,
ausente qualquer fundamentação para aumento
da pena
acessória

acima do mínimo legal
,
entendo que
ela
deve ser redimensionada para se adequar à pena principal, sendo
fixada
em

02 (dois)
meses
,
o
mínimo
legal
,
nos termos do disposto no art. 293, do CTB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
,

DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo,
reduzindo
a pena de suspensão da proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir para
02 (dois) meses
, nos termos do disposto no art. 293, do CTB, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025